Tribunal: TJSP
Processo: 2249540-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E INADMISSÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – AUTORA QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – ART. 98, §§ 2o E 3o DO C.P.C. – PEDIDO CONTRAPOSTO QUE, NO CASO, É ADMISSÍVEL, TENDO EM VISTA QUE JÁ PEDIDO DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE POSSESSÓRIA VEICULADO PELA AUTORA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E INADMISSÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – AUTORA QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – ART. 98, §§ 2o E 3o DO C.P.C. – PEDIDO CONTRAPOSTO QUE, NO CASO, É ADMISSÍVEL, TENDO EM VISTA QUE JÁ PEDIDO DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE POSSESSÓRIA VEICULADO PELA AUTORA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA QUE FEZ CLARA MENÇÃO À TURBAÇÃO DA POSSE DA REQUERENTE, DE MODO QUE DEVE SER DADA À RÉ A OPORTUNIDADE DE CONTRAPOR PEDIDO DE MESMA NATUREZA.
Agravo de instrumento provido.